Tribunal: TJDFT
Processo: 0703592-23.2020.8.07.0007
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-15

Ementa:
Na forma do artigo 1.009, § 2o, do Código de Processo Civil, intime-se o apelante/autor, EDUARDO MAURO NOGUEIRA LAGES, para, querendo, no prazo de 15 (quinze) dias, manifestar-se sobre a preliminar suscitada pelo apelado/réu em sede de contrarrazões (ID 26859626 - Pág. 1). Publique-se. Intime-se.